Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo decorrente do inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência legal, de acordo com o que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
2. A aferição da regularidade da notificação da mora é realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, a ser entregue no endereço do devedor (art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei no 911/69).
3. A notificação eletrônica encaminhada para o endereço virtual indicado pelo devedor fiduciário no contrato firmado pelas partes é insuficiente para comprovar a mora por ausência de previsão legal.
4. Incorre em error in procedendo o juiz que extingue o processo sem oportunizar prazo para que a parte emende ou complete a inicial, quando a petição não preencher os requisitos legais (art. 320 e 321 do CPC).
5. A extinção prematura do processo ofendeu os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), pois o julgador não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.